Tribunal: TJBA
Processo: 0510539-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510539-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OZANO CELESTINO

Advogado(s)
:
LUCAS DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

V

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. É de 05 (cinco) anos o prazo para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença proferida em sede de ação civil coletiva.

2. Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto proposta pelo Ministério Público. Precedentes do STJ.

3. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 25/02/2019, bem como que o prazo prescricional, após o ajuizamento da ação cautelar de protesto, voltou a correr, pela metade, a partir de 26/09/2014, não há que se falar em afastamento da prescrição da pretensão executória.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0510539-86.2019.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como
Apelante
OZANO CELESTINO

e como
Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora